Tribunal: TJDFT
Processo: 0706964-72.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706964-72.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ANTONIO RAMOS DA ROCHA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Nos termos do art. 1.007, § 7o, do CPC “O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias.” Além disso, “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”, conforme prevê o § 4o do art. 1.007 do CPC. Assim, o apelante deve comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal, na medida em que o documento de ID 60583026 - Pág. 2 expressamente consignou “Informações do pagamento - Em processo de autenticação”, não restando comprovado o efetivo pagamento. Caso o pagamento não tenha sido concluído, deverá promover o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Assim, tratando-se de vício sanável, nos termos do art. 932, parágrafo único c/c 1007, §§ 4o e 7o, ambos do CPC, oportunizo à parte recorrente para que comprove o efetivo pagamento da guia ou prova o pagamento do dobro, no prazo de 05 dias, sob pena de deserção. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação do apelante, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital